Tribunal: TJDFT
Processo: 0731034-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731034-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO DE FRANCA CAIRES AGRAVADO: AVANDRO DE JESUS RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por LUCIO DE FRANCA CAIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 104551232 do processo no 0048109-95.2008.8.07.0001) que lhe rejeitou a impugnação à penhora de imóvel e homologou a avaliação do Oficial de Justiça. Constatado que a parte, ao instruir o recurso, não apresentou o a guia nem o comprovante de pagamento do preparo recursal, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 29489671, a demonstração do anterior deferimento da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o agravante apresentou a petição de ID 29834052, realizando o recolhimento do preparo na forma simples. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, porquanto o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante bem destacado no despacho de ID 29489671, este Relator, com base em consulta ao processo de origem – determinou a comprovação de que o agravante seria beneficiário da justiça gratuita, ou, em caso negativo, o recolhimento do preparo recursal devido. Se o agravante era sabedor de que não era beneficiário da gratuidade de justiça, deveria ter recolhido o respectivo preparo recursal, de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, na forma dobrada, eis que não o fizera no momento da interposição do agravo de instrumento. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. Vê-se, portanto, que o agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo sendo facultada oportunidade de fazê-lo, o fez na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência moderna desse Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção recursal, uma vez que a agravante não cumpriu a determinação do recolhimento do preparo em dobro. 2. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem. 3. Eventual dúvida sobre a quantia devida pode ser sanada por simples diligência de consulta sobre o valor das custas judiciais, constante do Anexo da Resolução no 1 de 17/12/2018 do Conselho da Magistratura, vigente à época do recolhimento do preparo, disponível no sítio eletrônico deste Eg. TJDFT. 4. Inexistente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da cooperação, os quais foram ponderados pelo legislador no momento da elaboração da norma proibitiva inserta no art. 1.007, § 5o, do CPC, homenageando princípios coexistentes no sistema processual, tais como a celeridade processual e a segurança jurídica. 5. Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256720, 07172507220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou então ser recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Tendo sido anexada à apelação guia de preparo não correspondente ao processo, se a parte recorrente, apesar de intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limita-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1260528, 07178603720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em cumprimento de sentença, considerou satisfeita a obrigação decorrente do título judicial objeto da demanda e extinguiu o feito, com lastro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e fundamentou pela ausência de honorários sucumbenciais. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. In casu, antes mesmo que pudesse ser intimado, o apelante, em "emenda" ao recurso, trouxe a guia de custas processuais e o comprovante de pagamento realizado de forma simples - a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Recurso não conhecido. 4. A teor do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Tal comando é ratificado pelo teor das Súmulas n.o 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O raciocínio utilizado para alcançar tal conclusão está no fato de que o cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Portanto, se a resistência a esta pretensão é acolhida, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo a possibilidade de fixação da verba honorária. 6. Recurso do exequente não conhecido. Recurso da parte executada conhecido e provido. (Acórdão 1252051, 07079124220178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO. PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSENTE. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A não comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, implica, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, na demonstração do seu pagamento em dobro, sob pena de deserção. 3. O recolhimento, na modalidade simples, do preparo, quando instado o recorrente a fazê-lo em dobro, implica no não conhecimento do recurso, por deserção, sendo impossível a comprovação do seu recolhimento em dobro somente quando da interposição do recurso de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247928, 07067000920198070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Intime-se. Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator